Tribunal: TJDFT
Processo: 0726847-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726847-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: CHRISTIANE REBELO CAMPOS DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, contra a decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0008640-66.2013.8.07.0001 – id 130999162, ajuizada em desfavor de CHRISTIANE REBELO CAMPOS DE CARVALHO, que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da executada. Em suas razões, o agravante narra que restaram infrutíferas várias tentativas de satisfação da obrigação lastreada em título executivo extrajudicial. Sustenta, a teor da jurisprudência do STJ, a possibilidade de penhora de parte do salário da devedora, desde que isso não prejudique a sua subsistência ou retire a sua dignidade. Argumenta que, ao julgar o EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial do STJ admitiu a penhora de verba de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar. Assevera que, uma vez que a executada agravada é servidora pública e aufere renda mensal bruta superior à média dos brasileiros, a penhora de 30% de seu salário não irá comprometer a sua subsistência. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando a plausibilidade do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a ausência de bens passíveis de penhora. Ao final, requer: “a) Inicialmente, a atribuição de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para que, desde já, seja determinada a penhora de 30% do salário da agravada. b) No mérito, PROVIMENTO DO RECURSO, para reformar a decisão do juízo a quo e determinar a penhora de 30% do salário da Agravada.” Preparo regular em ID. 38226405 e 38226406. É o relatório. DECIDO. Em princípio, vale destacar que, a despeito do requerimento acerca da concessão de efeito suspensivo ao recurso, trata-se, na espécie, de antecipação dos efeitos da tutela. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Por outro lado, está presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a remuneração da devedora, imprescindível ao seu sustento e de sua família, configura, a priori, verba alimentar absolutamente impenhorável. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta por meio da curadoria especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora